Tribunal: TJPA
Processo: 0825724-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825724-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: R. P. S. C., CLAUDIA NIVEA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Ruan Pablo Silva Cavalcante, representado por sua genitora, perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA. A agravante requereu a revogação integral da tutela concedida ou, subsidiariamente, a redução da multa, a fixação de teto máximo razoável e a ampliação do prazo para cumprimento. No curso do recurso, o juízo de origem proferiu sentença em 01/12/2025, julgando parcialmente procedente o pedido para obrigar a ré a custear o tratamento de viscosuplementação intra-articular com Reviscon Mono 2,0%, em ambos os joelhos, sob multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 25.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando o recurso versa sobre questão resolvida por decisão interlocutória anterior.

A perda do objeto gera falta superveniente de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso prejudicado.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O provimento ou desprovimento do agravo de instrumento não produz efeito útil quando a controvérsia principal já foi solucionada por sentença de mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a sentença superveniente no feito principal prejudica a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito no processo principal prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. A perda superveniente do objeto recursal elimina o interesse recursal e impõe o não conhecimento do recurso. 3. O relator pode não conhecer de recurso prejudicado com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 487, I, 537, 932, III, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.10.2015; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808410-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.01.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803499-31.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, tombada sob o n.º 0804430-97.2025.8.14.0008, ajuizada em face da ora agravante por Ruan Pablo Silva Cavalcante, representado por sua genitora, Cláudia Nívea da Silva e Silva, perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA.

Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com a posterior reforma da decisão agravada, para que seja revogada integralmente a tutela concedida, ou, alternativamente, minorado o valor da multa e fixado teto máximo razoável, além da ampliação do prazo para cumprimento.

Em decisão interlocutória ID 32076939, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

F
oram apresentadas contrarrazões ID 33521954.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 34508440.

É o suficiente relatório.

VOTO

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA,
constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário em 01/12/2025. Colaciono trecho da sentença (Id. 162201586 – autos originários),
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do paciente, para obrigar a ré a CUSTEAR o tratamento de viscosuplementação intra-articular com REVISCON MONO 2,0%, em ambos os joelhos, conforme prescrito pelo médico Dr. Alex Rendeiro, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), - artigos 297 e 537, do CPC, até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu
objeto
. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo de Instrumento encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colacionou o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Colaciono, ainda, jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808410-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803499-31.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Todavia, não há como prosseguir na análise do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do Agravo de Instrumento
,
porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/06/2026